Tribunal: STF
Processo: RE 1463240
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. PORTO SECO. CONTRATO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 9.704/1995. PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO. LEI. N. 10.684/2003. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.